Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722411-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARQUE DOS SANTOS AGRAVADO: EUGENIO RAMOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JOANA DARQUE DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704455-56.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH e do recolhimento do passaporte do executado. A agravante relata ter esgotado todos os meios para a satisfação do débito e que o executado age de má fé, tentando frustrar a execução. Narra que o executado alienou o imóvel comum e não lhe repassou sua parte. Diz que está tentando receber sua meação desde o ano de 2015 e que todas as medidas para constrição de bens já foram utilizadas, tendo logrado êxito na penhora de R$ 19.281,71 (dezenove mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), o que representa parca quantia diante do valor que ainda tem a receber, R$ 278.159,90 (duzentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Afirma que houve adjudicação de um veículo em nome do executado e que a agravante não consegue localizá-lo, pois há ocultação do bem, demonstrando a recalcitrância em cumprimento das determinações do Poder Judiciário. Diz, ainda, que há ocultação de patrimônio, pois depois que houve a penhora em sua conta, jamais logrou-se encontrar qualquer outra quantia penhorável, o que indica estar o executado se utilizando de contas em nome de terceiros para realizar movimentação bancária. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para autorizar a suspensão da CNH do executado. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça deferida à agravante no ID 20721033 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 47568102: Indefiro o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, tendo em vista que tais medidas são excepcionais, bem como o exequente não comprovou o cumprimento dos requisitos mínimos para o eventual deferimento da medida no caso concreto. Sem prejuízo, ante o lapso temporal decorrido, defiro a renovação das diligências ID n. 34295461, a saber: SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD. Por último, cumpra o exequente o comando ID n. 153627086. I. A controvérsia dos autos pauta-se na possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a parte agravante tem tentado satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a recalcitrância do executado em satisfazer o débito. Desta forma, necessário deferir a medida coercitiva requerida no que se refere à suspensão de CNH do agravado. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CPC. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, bem como autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido do credor. Artigos 139, IV e 782, §3o, do CPC. 2. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. 2.1. Necessária a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores, bem como a inclusão de seus nomes no cadastro de inadimplentes, como meio de coação a quitarem o débito exequendo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1375193, 07214401020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim perfilha o entendimento desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça, sendo infrutíferas todas as medidas executivas típicas adotadas com o intuito de obter a satisfação do débito exequendo, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como modo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". (...) 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. (...) Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. (...) IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1606552, 07085535720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Determino, ainda, a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do ProAfr no REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Brasília, DF, 7 de junho de 2023 15:13:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador